Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-86.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE. CRIMES PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL. INCABÍVEL. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos.
2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, em relação aos crimes de lesão corporal e ameaça, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas como os depoimentos da vítima e das testemunhas, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito.
3. Consoante o entendimento mais recente das duas Turmas do STJ especializadas em direito penal, o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva.
4. Com amparo na jurisprudência desta Corte, deve ser aplicado o critério objetivo-subjetivo, para elevar a pena base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Ainda que praticados no mesmo contexto fático, se os crimes decorrem de ações distintas, de desígnios autônomos e geram resultados diversos, é correta a aplicação do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP.
6. Sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos e o réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena, nos termos dos arts. 33, §2o, “b” e § 3o, do CP.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.